Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fundamentos utilizados pelo juízo singular para extinguir o processo por falta de interesse processual foram: a) a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever; b) o Decreto-Lei 911/69 permite ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito, medida que se impõe diante da não localização do bem; c) realizadas inúmeras diligências, o bem ainda não está em posse do credor nem na do devedor. 1.1. Ao compulsar os autos verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante em momento algum rebateu os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se (ID 52866763) a alegar omissão por parte daquele juízo por não intimar seu representante legal para promover o andamento do feito, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.